Tribunal: TJSP
Processo: 1003159-86.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Plano de assistência à saúde coletivo empresarial - Usuário x operadora - Arguição de que houve cobrança superior ao limite estipulado para coparticipação mensal - Improcedência - Insurgência do autor - Descabimento - Previsão da cobrança de coparticipação de 20%, limitada a cobrança, para cada consulta e exame, ao valor máximo de R$68,38, inexistindo

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Plano de assistência à saúde coletivo empresarial - Usuário x operadora - Arguição de que houve cobrança superior ao limite estipulado para coparticipação mensal - Improcedência - Insurgência do autor - Descabimento - Previsão da cobrança de coparticipação de 20%, limitada a cobrança, para cada consulta e exame, ao valor máximo de R$68,38, inexistindo informação de que este seria o teto máximo mensal - Questão possível de ser solucionada apenas pela interpretação das cláusulas contratuais - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.